Tribunal: TCU
Processo: 006.952/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Pregão e Uasg 110794 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO HUMANO, NAS CIDADES DE BOA VISTA/RR E PACARAIMA/RR, EM PROL DA OPERAÇÃO ACOLHIDA)

Inteiro teor:
Acórdão 931/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Paladarnutri Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 2/2024, sob a responsabilidade da Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa, cujo objeto é a contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas para consumo humano, nas cidades de Boa Vista (RR) e Pacaraima (RR), em prol da Operação Acolhida; Considerando que a representante aduz, em síntese, as seguintes ocorrências: i) planejamento alimentar constante do apêndice V do edital (peça 9) não conta com assinatura de nutricionista ou o profissional não está regular na região em que está atuando; ii) "jogo de planilha" para baixar os preços das ofertas, com mudanças no planejamento alimentar que não atendem adequadamente às necessidades nutricionais de grupos específicos, tendo como plano de fundo interesse em transmitir a ideia de que o contrato a ser firmado será menos oneroso para a Administração Pública; e iii) indícios de sonegação fiscal por parte da licitante que fez a melhor oferta na fase de lances. Considerando que, quanto à alegação de que o planejamento alimentar não conteria identificação dos signatários e a participação de nutricionista, observa-se que o referido documento fora assinado pela 1a Tenente Tâmara Rabelo Rocha (peça 9, p. 12), profissional nutricionista do Exército Brasileiro, conforme pesquisa apontada pela unidade técnica, com inscrição ativa no Conselho Regional de Nutricionistas da 5a Região (Bahia e Sergipe); Considerando que a falta de informação expressa no planejamento alimentar quanto ao número de inscrição no Conselho Regional de Nutricionistas da referida profissional se afigura como mera falha formal que não torna o documento inválido; Considerando que não consiste em irregularidade o fato de a profissional não estar inscrita no Conselho Regional de Nutricionista da 7a Região (que abarca o Estado de Roraima), pois esta é uma exigência para a elaboração mensal dos cardápios decorrentes da contratação almejada e não para a elaboração do planejamento alimentar constante do edital do certame; Considerando que, quanto à alegada deficiência no planejamento alimentar consistente na não inclusão de necessidades nutricionais de grupos específicos, observa-se que há, no documento, várias referências que basearam sua elaboração, a exemplo da Portaria Interministerial 66, de 25 de agosto de 2006, dos Ministros de Estado do Trabalho e Emprego, da Fazenda, da Saúde, da Providência Social e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da Food and Nutrition Board/IOM , que estabelece o consumo diário de 2.000 Kcal e como deve ser sua repartição em termos de macronutrientes; Considerando, ademais, que o planejamento alimentar prevê ajustes nas refeições em caso de prescrição médica/nutricional (item 10.13), a afastar qualquer irregularidade alegada nesse sentido; Considerando que, quanto à suposta sonegação fiscal perpetrada pela licitante vencedora, a alegação fora devidamente examinada pelo órgão promotor do pregão na fase recursal do certame, concluindo, em síntese, "que não foram encontradas inconsistências tributárias referentes às alíquotas de PIS/COFINS junto à planilha de custo e formação de preços, tendo em vista serem calculadas com base na média da alíquota efetiva do faturamento para o certame"; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-15, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar improcedente a representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa e à representante; e e) arquivar os presentes autos nos termos dos arts. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 006.952/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida - Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Paladarnutri Ltda. (CNPJ: 29.369.516/0001-90). 1.6. Representação legal: Aldenor Dantas Sales, representando Paladarnutri Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.